Tribunal: STF
Processo: RHC 153690
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e regime inicial. 3. Fundamentação inidônea. 4. Declarações prestadas perante policiais. Dever de informar ao suspeito seu direito ao silêncio. Contraditório. 5. Agravo regimental desprovido.